Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo.
2. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para a liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos operada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu.
4. Não há que se falar em suspensão do processo por prejudicialidade externa quando o recurso especial interposto contra o acórdão que rechaçou a tese de prescrição da pretensão executiva coletiva não é dotado de efeito suspensivo e encontra-se retido em decorrência do disposto no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
5. Agravo de instrumento desprovido.